Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na alegação de excesso de execução em relação ao cumprimento de sentença de obrigação alimentar, fixada pelo e. Juízo a quo em quatro salários-mínimos.
II. No caso concreto, não ficou demonstrado o alegado excesso de execução, porquanto os valores indicados pelo apelante foram devidamente deduzidos dos cálculos realizados pela contadoria judicial, sem que despontassem evidências da cobrança de quantias excedentes.
III. Acertada a sentença que declarou a quitação da obrigação alimentar e extinguiu processo com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.